Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016157-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Espólio de DELMAR VIEIRA registrado(a) civilmente como DELMAR VIEIRA - CPF: 053.742.350-87 (EMBARGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 594.751.291-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA - CONTRADIÇÃO - IMÓVEL HABITADO - MULTA FISCALIZATÓRIA - COBRANÇA DE CONSUMO RETROATIVO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 1016157-61.2019.8.11.0041 interposto em seu desfavor por
ESPÓLIO DE DELMAR VIEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no Acórdão exarado, alegando que “
se torna contraditório o reconhecimento da fraude e da esquiva do Embargada ao mesmo tempo que resta determinada a exclusão da cobrança de retroativo, que fora calculado exatamente como determinou essa Corte
”, requerendo, por fim, o acolhimento dos presentes aclaratórios.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme Certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Público de Água e Esgoto, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.º 1016157-61.2019.8.11.0041 interposto em seu desfavor por Espólio de Delmar Vieira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA - CONSUMO MÍNIMO - IMÓVEL HABITADO - MULTA FISCALIZATÓRIA - LEGALIDADE - COBRANÇA DE CONSUMO RETROATIVO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Em que pese não existir intimação expressa da consumidora acerca das fiscalizações realizadas em seu imóvel, a residência estava sempre ocupada, com carros na garagem, conforme fotografias anexas, o que permite inferir que o imóvel não estaria desocupado como a apelante alega. Corroborando com os argumentos apresentados pela apelada, não poderia um imóvel ocupado, do porte apresentado, estar consumindo o equivalente à taxa mínima de água e esgoto, se não por meio de fraude, o que reforça o argumento das diversas religações por conta própria no imóvel habitado. No que tange ao consumo, não há como ser cobrado retroativamente o fornecimento de água e a disponibilização do esgoto, sem o devido procedimento administrativo de verificação, conforme se constata nas contas impugnadas pela apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento, menciona que não pode ser redistribuído os ônus sucumbenciais tendo em vista o reconhecimento da fraude, a esquiva da embargada em atender aos procedimentos administrativos e a exigibilidade de todos os valores referentes a fiscalização.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que não há como ser cobrado retroativamente o fornecimento de água e a disponibilização do esgoto, sem o devido procedimento administrativo de verificação, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor,
in verbis
(grifos nossos):

Assim, deduz-se que a apelante, além de erroneamente alegar que o imóvel estaria desocupado, se escusou de receber as notificações das fiscalizações realizadas, conforme se comprova pelas fotos anexadas às 5 (cinco) Fiscalizações na Ligação juntadas pela apelada.

Corroborando com os argumentos apresentados pela apelada, não poderia um imóvel ocupado, do porte apresentado, estar consumindo o equivalente à taxa mínima de água e esgoto, se não por meio de fraude, o que reforça o argumento das diversas religações por conta própria no imóvel habitado.

No que tange ao consumo
,
não há como ser cobrado retroativamente o fornecimento de água e a disponibilização do esgoto
,
sem o devido procedimento administrativo de verificação
,
conforme se constata nas contas impugnadas pela apelante
.

Pelo exposto, certa é a inexistência da alegação de contradição, razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021